Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016479-39.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARINA VIEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA; AUSÊNCIA DE DOLO PARA A PRONÚNCIA; INEXISTÊNCIA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA – JULGADOS DO TJSP E TJMT – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE PROVA CABAL - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA – CIRCUNSTÂNCIA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS MAPA TOPOGRÁFICO – ARESTO DO STJ – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(TJSP; RESE 990.09.348013-1).”

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000)

“A absolvição sumária lastreada em legítima defesa só pode ser aplicada quando não houver dúvidas acerca da ocorrência da excludente de ilicitude. Verificando-se contradições nos depoimentos, deve a matéria ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, o Juízo natural da causa, tendo em vista vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate.”
(TJMT, RSE 28623/2010).

“Na pronuncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão”
(TJMT, RSE 1004833-32.2021.8.11.0000).

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa [...]”
(STJ, HC nº 368.976/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1016479-39.2021.8.11.0000 - COMARCA
DE TAPURAH

RECORRENTE(S):

FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal nº 1001476-45.2020.8.11.0108, que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, IV do CP – (ID 101577560).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não há prova suficiente do dolo de matar, a justificar a pronúncia; 3) a agressão à vítima não era
“inesperada e imprevisível”
, a denotar inexistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pede para ser absolvido sumariamente ou impronunciado. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora (ID 101577570).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento (ID 101577577).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 101577579).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 107296461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 05h39, em uma residência particular localizada na Rua Dona Bia, nº 839, Cohab, Bairro São Cristóvão, na cidade e comarca de Tapurah, FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, qualificado no ID. 45630435, com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Osmarina Viera de Oliveira, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi prontamente socorrida.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima estavam na residência de Daniela ingerindo bebida alcoólica e usando drogas ilícitas.

Em determinado momento, enquanto todos estavam do lado de fora, Osmarina entrou na casa para dar um último “pega” na droga, então, Frank entrou no local e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, lhe golpeou, por diversas vezes, com uma garrafa de vidro quebrada 1, atingindo -lhe a cabeça, orelha esquerda, nuca, ombro esquerdo e punho direito, e lhe causando as lesões descritas no prontuário médico.

Logo após os incessantes golpes, Frank se evadiu do local e a vítima conseguiu pedir socorro, tendo sido levada a uma unidade de saúde de Tapurah e depois transferida para o Hospital Regional de Sorriso em razão da gravidade dos ferimentos, sendo esta a causa de sua sobrevivência.

Ante o exposto, denuncio FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, serralheiro, inscrito no CPF sob o n. 045.340. 251-81, natural de Várzea Grande/MT, nascido aos 20/03/1996, filho de Lidney Rodrigues de Araújo e Ana Aparecida de Santana de Araújo, residente na Rua das Violetas, nº 2.157, bairro Jardim Joelma, município de Tapurah/MT, atualmente recluso, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo, uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser regularmente processado em conformidade com o procedimento previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, até final pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 101577452)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
No caso em questão, a prova sobre a existência do fato, é dizer, a
materialidade delitiva
, está alicerçada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 45630430), boletim de ocorrência (ID. 45630643), exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (ID. 56162659), prontuário médico (ID. 45630651 – Pág. 15/25), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução.

Quanto aos indícios de autoria imputados a FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, estes emergem dos depoimentos das testemunhas, assim como do interrogatório do réu.

[...]

Das provas dos autos, verifica-se que a materialidade do fato está devidamente demonstrada e existem de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, que atacou a vítima com uma garrafa de vidro quebrada, atingindo regiões delicadas, que causaram grande sangramento na vítima, motivo pelo qual chegou a encaminhada para o hospital regional do município de Sorriso/MT.

As alegações da defesa no sentido de que o teria agido na intenção de se defender e que não havia intenção de matar (
animus necandi
), ainda não estão cabalmente comprovadas, o que poderá ser feito em plenário, de sorte que o caminho necessário é a apreciação pelo Sinédrio Popular, vez que nesta fase do processo vige o princípio
in dubio pro societate
.

Ao juízo monocrático só é dado desclassificar a conduta imputada ao réu quando se puder constatar de plano, de forma cristalina, que o crime ocorrido não seja doloso contra a vida. Havendo dúvida, ele deve ser pronunciado e submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Assim, a despeito das alegações autodefensivas levadas a efeito pelo acusado
FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO
, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas mostram-se suficientes para remeter o caso ao Conselho de Sentença, de modo que caberá aos Jurados apreciar as provas de forma verticalizada e exauriente e dar o veredito final sobre a causa. Isso porque eventuais divergências entre a versão do acusado e depoimentos testemunhais devem ser apreciadas com maior profundidade pelos Jurados, os quais são Juízes naturais da causa.

Nesse passo não há falar em impronúncia em relação a
FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO
. É que a impronúncia (art. 414 do CPP) implica na inexistência comprovada de indícios suficientes de autoria, o que não é o caso. Conforme enseja Guilherme Nucci:

[...]

Em verdade, as provas constantes nos autos são aptas para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria e teses defensivas, o que poderia influenciar o corpo de jurados.

Como cediço, somente é possível a impronúncia, de plano, quando inexistirem indícios suficientes de autoria.
Qualquer dúvida, por mais leve que seja, conduz à pronúncia, sendo tarefa dos jurados dirimir as questões controversas e valorar provas, vigorando, nesta etapa processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Não é por outra razão que os Tribunais são unânimes no sentido de que não se exige maior aprofundamento nas provas a fim de que possa se reconhecer teses de afastamento da autoria, excludentes de ilicitudes ou culpabilidades, ânimo do agente.

Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

[...]

Quanto à qualificadora veiculadas na exordial acusatória, uma vez que se trata de elementos do tipo penal incriminador do delito doloso contra a vida, nesta etapa procedimental não pode o juiz substituir os jurados, pois somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência abalizada, é que se deve afastá-las.

Nesse sentido, trago à colação entendimento externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 285.914-3: “As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa”.

A qualificadora articulada na exordial deve ser reservada e submetida à apreciação do Colegiado competente, onde se permite amplo debate e profunda valoração das provas, vez que não refutada pelo conjunto probatório. Ademais, neste estágio processual somente a qualificadora manifestamente improcedente pode ser afastada.

A qualificadora neste caso aparentemente encontra lastro nas provas produzidas nos autos, em especial no depoimento da vítima, que alegou ter sido atacada de forma inesperada, razão pela qual deve ser mantida e submetida ao juízo natural da causa para que decida sobre a sua procedência.

Assim, ante a inexistência de dúvidas dúvida razoável e fundada sobre os fatos apresentados, capaz de ensejar a impronúncia dos acusados, eventual presença de causa de excludente de ilicitude deverá ser levada à apreciação do E. Tribunal do Júri, devendo prevalecer, neste momento, o princípio do
in dúbio pro societate
.

Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o réu FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO

incurso nas sanções dos artigo 121, § 2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 101577560)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 101572985
; ID 101572996-fls.20
), Boletim de Ocorrência 2020.296497 (ID 101572989; ID 101572996-fls.3/5), Prontuário Médico (ID 101572992; ID 101572996-fls.24/26), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar e Prontuários (ID 101572997-fls.15/25) e Mapa Topográfico (ID 101577543-fls.4/5; ID 101577550-fls.3/5).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edvaney Lima Dias (ID 101572979; ID 101572996-fls.10/11) e Jamerson Nunes Galvão (ID 101572980; ID 101572996-fls.12/13), da testemunha Daniela Ribeiro de Oliveira (ID 101572996-fls. 35/36), da vítima Osmarina Vieira de Oliveira Dias (ID 101572997-fls. 11/12) e interrogado o recorrente (ID 101572981; ID 101572996-fls.14/16)

Em Juízo, foram ouvidos

dos policiais militares Edvaney Lima Dias e Jamerson Nunes Galvão Dias (Relatório de Mídias – ID 101577502), da vítima Osmarina Vieira de Oliveira Dias e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 101577530).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 03.12.2020, por volta das 05h39min, na casa localizada na Rua Dona Bia, nº 839, Cohab, bairro São Cristóvão, em Tapurah, o recorrente FRANK SINATRAR SANTANA ARAÚJO desferiu diversos golpes com uma garrafa de vidro quebrada, de forma inesperada, contra a vítima Osmarina Vieira de Oliveira, atingindo-a na cabeça, orelha esquerda, nuca, ombro esquerdo e pinho direito, que lhe causaram lesões que só não causaram sua morte pois foi prontamente socorrida (excerto da sentença - ID 101577560).

- Jamerson Nunes Galvão e Edvaney Lima Dias [policiais militares], em Juízo, reafirmaram os depoimentos prestados na delegacia, aduzindo que
foram acionados pelos funcionários do hospital municipal, informando sobre que uma possível vítima de tentativa de homicídio havia dado entrada no hospital municipal; no hospital, a vítima lhes informou que o recorrente teria sido o autor das lesões; se dirigiram até o local dos fatos onde encontraram a testemunha Daniela [proprietária da casa onde os fatos ocorreram], que também narrou a dinâmica dos fatos e atribuiu as lesões ao recorrente; Daniela também esclareceu que antes das agressões, ocorreu uma discussão entre a vítima e o recorrente; localizaram o recorrente em sua residência e ele assumiu ser o autor das lesões, informando que a motivação do crime era referente a uma dívida de drogas. Narrou, também, que a testemunha DANIELA teria relatado que aos policiais que, antes das agressões, ocorreu uma discussão entre a vítima e o réu
(excerto da sentença - ID 101577560).

- Daniela Ribeiro de Oliveira [proprietária da residência onde o crime foi cometido], ouvida apenas na fase inquisitorial, informou que estava em sua casa, juntamente com o recorrente e a vítima ingerindo bebida alcoólica; posteriormente, também passaram a usar entorpecente; que todos estava conversando dentro da normalidade; que por volta das 5h30min saiu para fora da casa e ficou no quintal, quando ouviu a vítima gritando por socorro; correu para a porta da casa e viu o recorrente saindo normalmente e ainda lhe falou “tchau”; que a vítima apareceu toda ensanguentada, dizendo que o recorrente havia lhe agredido com uma garrava de vidro; não soube dizer o motivo da agressão; o recorrente não proferiu nenhuma ameaça prévia à vítima (ID 101572996-fls. 35/36).

- Osmarina Vieira de Oliveira [vitima], tanto na delegacia quanto em seu depoimento judicial,
relatou que estava na casa da testemunha Daniela ingerindo bebida alcoólica e entorpecentes, juntamente com o recorrente; sem motivo algum, e sem dizer nada, o recorrente lhe agrediu com a parte do gargalo de uma garrafa de vidro quebrada; a primeira agressão foi na cabeça, atrás da orelha, na sequência certou o seu pescoço e quando foi repetir o golpe no pescoço, a vítima se defendeu com a mão, vindo a sofrer lesões no pulso; o recorrente saiu correndo ao ver a quantidade de sangue que estava saindo dos ferimentos da vítima
(excerto da sentença - ID 101577560).

- FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO [recorrente], ao ser interrogado em Juízo,
confessou ser o autor das lesões, mas justificou que agiu em legitima defesa, pois a vítima teria lhe atacado primeiro; confirmou que estava fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas juntamente com a vítima e a senhora Daniela, na residência dessa última; em determinado momento Daniela foi para fora da residência e logo após a vítima se apoderou de uma garrafa de vidro quebrada e investiu contra o recorrente; diante dessa situação, se defendeu tomando o pedaço da garrafa de vidro da vítima; em ato de defesa desferiu alguns golpes contra a vítima e evadiu do local
(excerto da sentença - ID 101577560).

Dito isso, vejamos.

A autoria dos golpe
com uma garrafa de vidro quebrada
contra a vítima não foi negada pelo recorrente.

A versão de legítima defesa está sustentada, tão somente, pelo recorrente, que teria se defendido de um ataque repentino da vítima.

O Exame de Corpo de Delito/Mapa Topográfico (ID 101572996-fls.27/31; ID 101572997-fls.4/8), realizado no recorrente, logo após a prisão em flagrante, não registra qualquer lesão.

Por outro lado, o depoimento da vítima (Relatório de Mídias – ID 101577530), somado ao
Prontuário Médico (ID 101572992; ID 101572996-fls.24/26), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar e Prontuários (ID 101572997-fls.15/25) e Mapa Topográfico (ID 101577543-fls.4/5; ID 101577550-fls.3/5), revelam que ela sofreu lesões na parte posterior da
cabeça, atrás da orelha, pescoço e no pulso da vítima.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, ter o recorrente agido em legítima defesa, notadamente pelas múltiplas lesões da vítima e ausência de lesões no recorrente, a caracterizar dúvida se teria repelido, moderadamente, injusta agressão.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Ao caso, aplicáveis julgados do TJSP e deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

“A absolvição sumária lastreada em legítima defesa só pode ser aplicada quando não houver dúvidas acerca da ocorrência da excludente de ilicitude. Verificando-se contradições nos depoimentos, deve a matéria ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, o Juízo natural da causa, tendo em vista vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 28623/2010).

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Quanto ao dolo para a pronúncia, há materialidade e indícios suficientes de autoria.

Os golpes com a garrafa de vidro quebrada foram confirmados pela testemunha Daniela Ribeiro de Oliveira [na fase policial] (ID 101572996-fls. 35/36), pela vítima [na fase judicial] e pelo próprio recorrente [interrogatório judicial]
(Relatório de Mídias – ID 101577530).

A gravidade das lesões está corroborada pelo
Prontuário Médico (ID 101572992; ID 101572996-fls.24/26), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar e Prontuários (ID 101572997-fls.15/25) e Mapa Topográfico (ID 101577543-fls.4/5; ID 101577550-fls.3/5).

Não se exige prova cabal da autoria ou do dolo, a revelar que no juízo de admissibilidade da acusação, a valoração da prova deve ser superficial.

Esta e. Câmara decidiu que
“na pronuncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão”
(RSE 1004833-32.2021.8.11.0000, relator Des. Paulo da Cunha, julgado em 03/08/2021).

Nesse quadro, há elementos suficientes de convicção para pronunciar o recorrente.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi admitida na pronúncia pois
“
encontra lastro nas provas produzidas nos autos, em especial no depoimento da vítima, que alegou ter sido atacada de forma inesperada”
(ID 101577560).

Essa versão foi corroborada pelo Mapa Topográfico (ID 101577541; ID 101577543) que demonstra lesões na parte traseira da cabeça, ombro e braço, afigurando-se plausível que tenham sido desferidas
“sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação”
(ID 101577452)
.

Assim sendo, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não mostra-se manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa [...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022